Tribunal: TJES
Processo: 0006825-87.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Feminicídio; Contra a Mulher; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006825-87.2018.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADEMIR FERREIRA DA SILVA FILHO
APELADO: JENIFFER RODRIGUES ROSARIO e outros
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. ARTIGO 121, §2
°,
INCISOS IV E VI, NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II,
AMBOS

DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. TESE ACOLHIDA PELO JÚRI PAUTADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. A decisão exarada pelo Tribunal do Júri encontra-se pautada em provas categóricas, colhidas tanto em fase policial quanto em fase judicial, sob a apreciação do contraditório e ampla defesa, não havendo que se falar, por conseguinte, em decisão contrária às provas dos autos, com fulcro no art. 593, inciso III, "d" do Código de Processo Penal, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta, cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.
2. A decisão do júri somente comporta reforma quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, o que não ocorre no caso dos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Ademir Ferreira da Silva Filho
contra a r. sentença de fls.
161/162 dos autos físicos
, prolatada pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da
São Mateus
.

A
denúncia
oferecida pelo
Ministério Público
de 1º grau
, às fls. 02/04, narra nos seguintes termos:

“
[...
]
No dia 14/11/2018, por volta das I8h
00
rnin, na Rua 11, n°28. Bom Sucesso, São Mateus, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, com vontade de matar, utilizando-se de um machado, arremessou-o contra a cabeça da vítima Jeniffer Rodrigues Rosário, sua companheira, não consumando seu intento homicida por circunstâncias alheias a sua vontade.

Conforme apurado, Jeniffer e Adernir são conviventes ha aproximadamente 03 (três) anos. No dia dos fatos, conforme hora e local supramencionados, após ingerir bebida alcoólica durante o dia, o denunciado dormiu e, minutos após, acordou alterado e começou a insultar Jeniffer, gerando, assim, desentendimento entre o casal.

E
m seguida, Ademir arremessou um machado contra a cabeça da vítima que conseguiu desviar do objeto, porém, o corte do instrumento atingiu a porta e o cabo atingiu a cabeça de Jeniffer. Diante disso, Jeniffer correu para casa da sua sogra, momento em que foi perseguida pelo denunciado, no entanto, ela se escondeu e foi socorrida pela Polícia Militar.

O cr
ime
foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, urna vez que ela foi surpreendida pela atitude criminosa do denunciado, que, de inopino, arremessou o machado contra a sua cabeça. Também o delito se deu contra mulher por razões da condição do sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar. [...].”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeira instância, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, julgou procedente a pretensão punitiva do Estado e, via de consequência,
conden
ou
o acusado pelo crime capitulado no
artigo 121, §2
°,
incisos IV e VI, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, à pena definitiva de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, em regime inicialmente fechado para cumprimento de pena.

Em
razões recursais
apresentadas às fls.
175/177 dos autos físicos
, a Defensoria Pública aduz que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, sob o argumento de inexistência de provas suficientes
que comprovem o
animus necandi
por parte do acusado contra a vítima, de modo que requer a realização de novo júri, nos termos do artigo 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

Demonstrados resumidamente os fatos e a tese jurídica suscitada,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Assim,
destaco que
a defesa pleiteia a
submissão do apelante a novo julgamento perante
o Tribunal Popular do Júri
, sob o argumento de que
a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, ante a
inexistência de provas suficientes para
demonstrar
o dolo de
Ademir Ferreira da Silva Filho
de matar sua companheira
, sustentando que o denunciado objetivava tão somente assustar a vítima, e não matá-la.

Pois bem.

Consoante a jurisprudência mais hodierna e majoritária, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que o julgamento ocorrer de forma completamente destoante com o conjunto probatório constante nos autos, tendo em vista que o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e pela acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto.

Ist
o é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas a controle pelo Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada,
exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida
.

Des
s
a forma, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso,
pois, no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos,
deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação às questões já debatidas no processo
.

Nes
s
e sentido, destaco precedente desta c. Segunda Câmara Criminal. Vejamos:

[...] 1.
A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise
.
Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
(TJES, Classe: Apelação, 024151645140, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/06/2019, Data da Publicação no Diário: 17/06/2019).

Em idêntica orientação, afirma Eugênio Pacelli que “
não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado – uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos.”
[Comentários ao Código de Processo Penal, 4ª ed., 2011, p. 1144].

Nessa linha, ao compulsar detidamente os autos, verifico que deles constam
elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo colendo Conselho de Sentença.

Digo isso
,
pois
a
materialidade
delitiva do crime previsto no

artigo 121, §2
°,
incisos IV e VI, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal

pode ser verificada por meio do Laudo de E
xame de Lesão Corporal à fl. 12, do Boletim Unificado às fls. 20/21 e das provas testemunhais produzidas em sede policial e em juízo.

A
autoria
do apelante, por sua vez,
também é inconteste, e
pode ser demonstrada por meio da prova testemunhal produzida ao longo deste caderno processual, consoante se verifica a seguir.

A vítima Jeniffer Rodrigues Rosário, ao prestar declarações em esfera policial, narrou os fatos da seguinte forma:

“
[...
]
é casada co
m
o conduzido ADEMIR FERREIRA DA SILVA FILHO h
á
aproximadamente tr
ê
s anos; QUE t
em
u
m
a filha co
m
o conduzido, a menor HAGATA VITORIA RODRIGUES FERREIRA

DA SILVA, de u
m
ano de idade; QUE neste dia 14/11/2018, por volta das 15:00 horas estava bebendo co
m
o conduzido em casa; QUE, em certo momento, o conduzido foi dor
m
ir; QUE, minutos após, quando o conduzido acordou, repentina
m
ente passou a injuriar a declarante;
QUE, em dado momento, ADEMIR jogou u
m
machado em direção a declarante
; QUE
a declarante desviou do machado, porém, o corte do instrumento acertou a porta e o cabo acertou a cabeça da declarante
; QUE
ADEMIR falava que queria
m
atar a declarante
; QUE a declarante saiu correndo e se escondeu na casa da mãe de ADEMIR, senhora Marly; QUE ADEMIR, ainda, tentou
l
he perseguir, poré
m
, a declarante conseguiu se esconder; QUE a declarante telefonou para a Polícia Militar; QUE, minutos após, os policiais prenderam o conduzido próximo a casa da declarante; QUE
ADEMIR já
l
he agrediu fisicamente por diversas vezes e, ainda, já tentou
l
he matar por diversas vezes
; QUE, em certa ocasião,
ADEMIR tentou
l
he estrangular e, em outra ocasião, apontou uma arma de fogo, calibre 12 contra sua cabeça
; QUE ADEMIR ainda,
em certa ocasião, jogou u
m
facão contra a declarante
; QUE ADEMIR é usuário de crack e de maconha; QUE ADEMIR te
m
várias passagens criminais; QUE
deseja oferecer representação criminal contra ADEMIR be
m
corno receber Medidas Protetivas de Urgência
.”

Em juízo, em mídia à fl. 74 dos autos físicos, a ofendida confirmou toda a narrativa, reiterando que sofria agressões físicas por parte do acusado desde o início do relacionamento, e, que além das agressões, é proibida de sair sozinha, usar roupa curta e cortar o cabelo.

A vítima afirmou, outrossim, que tem muito medo do apelante, destacando que no dia dos fatos, no caminho para a delegacia, o acusado a ameaçou, afirmando que tinha amigos que fariam com ela as coisas que ele mandasse.

Ainda, ao contrário do que é sustentado pelo réu, a vítima afirmou que na hora dos fatos só estavam os dois na residência, e que
o machado foi arremessado em direção à sua cabeça
com o intuito de atingí-la
, tendo ela, por sorte, conseguido desviar
.

No mesmo sentido, os policiais militares que diligenciaram no caso, seja em esfera investigativa, às fls. 09/10, seja em juízo, na mídia à fl. 74 dos autos físicos, contaram que foram acionados em razão de possível agressão de marido contra a companheira, e que chegando no local se depararam com a ofendida escondida na casa de sua sogra, após ter sofrido agressão por parte de seu companheiro.

Quanto ao réu, nas duas oportunidades em que foi interrogado (fl. 14 na polícia e mídia à fl. 74 em juízo), afirmou que jogou o machado contra a porta, mas negou que objetivava matar a vítima, sustentando que queria tão somente assustá-la.

Assim, d
iante do cotejo do conjunto probatório trazido alhures, verifica-se que a decisão exarada pelo Tribunal do Júri encontra-se pautada em provas
categóricas
, colhidas tanto em fase policial quanto em fase judicial, sob a apreciação do contraditório e ampla defesa,
não
havendo que se falar, por conseguinte, em
decisão contrária às provas dos autos,
com fulcro no
art. 593, inciso III, "d" do Código de Processo Penal
, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta (
rectius
verossímil), cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.

Sendo assim, depreende-se que o Conselho de Sentença se baseou nos depoimentos e nas demais provas supramencionadas para exarar a decisão no sentido de que, de fato, o réu
Ademir

Ferreira da Silva Filho
tentou ceifar a vida da vítima
Jeniffer Rodrigues
R
osário
, estando presente a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, pois esta foi surpreendida p
ela ação violenta do réu
(art. 121, §2º, inciso IV, C
ódigo Penal
),
além da qualificadora de feminicídio
(artigo 121, §2º, inciso VI, Código Penal)
, tendo em vista o crime ter sido cometido pela condição de mulher da vítima, no âmbito da violência doméstica
.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
,

mantendo-se incólumes os fundamentos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)